Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-90.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706574-90.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELLEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA, THAISI ASSI GONCALVES RECORRIDO: DURVAL MARTINS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por THAISI ASSI GONÇALVES e ELLEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA (rés) em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Os recorrentes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça. Decido. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Ainda que essa presunção não seja absoluta, no particular, a alegada insuficiência financeira da pessoa física possui respaldo nos documentos apresentados (ID 66477143 - 66477146), que, em uma análise preliminar, não contradizem o declarado. Por outro lado, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a alegada insuficiência financeira da Pessoa Jurídica carece de suporte em prova documental, uma vez que a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano de 2023 revela que a empresa realizou pagamentos de rendimentos ao sócio no montante expressivo de R$ 167.186,00 (ID 66477135). Além disso, o fato de a autora ter obtido o benefício da gratuidade de justiça em outra ação, por si só, não vincula sua concessão em processos distintos, especialmente quando a prova apresentada se mostra insuficiente. Assim, defiro o pedido de gratuidade da Pessoa Física. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça da Pessoa Jurídica. Concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito